Tribunal: TJES
Processo: 0000675-25.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Falsa identidade
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000675-25.2018.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEBIANY PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000675-25.2018.8.08.0004

EMBARGANTE: DEBIANY PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ONOFRE CAMILO DUQUE - ES13544

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A alegação de omissão é manifestamente improcedente, pois restou evidente que, remanescendo 02 (duas) das 03 (três) circunstâncias judiciais inicialmente consideradas desfavoráveis, a pena-base do crime de furto qualificado fora proporcionalmente reduzida de 03 (três) para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, o que restou bastante favorável à ré, considerando o resultado mais gravoso que poderia ter sido obtido, caso utilizado outro critério sugerido.

2
.

Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000675-25.2018.8.08.0004

EMBARGANTE: DEBIANY PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ONOFRE CAMILO DUQUE - ES13544

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
DEBIANY PEREIRA DA SILVA

em face do v. Acórdão (Id. 5456172), por meio do qual fora
dado parcial provimento
ao recurso de apelação interposto.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, alega-se
omissão
ao não se ter fundamentado a valoração empregada para o aumento da pena-base.

Os argumentos são manifestamente improcedentes, pois restou evidente que, remanescendo
02 (duas)
das 03 (três) circunstâncias judiciais inicialmente consideradas desfavoráveis, a pena-base do crime de furto qualificado fora
proporcionalmente
reduzida de 03 (três) para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses
de reclusão
.

Dessa forma, guardou-se proporcionalidade com o que fora estabelecido na r. Sentença, o que, a propósito, revelou-se bastante favorável à ré, pois, a rigor, a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena, sugerido pela jurisprudência, poderia acarretar pena-base superior ao que fora fixado (03 anos e 06 meses).

Diante disso, conclui-se que a alegação de omissão, em verdade, reveste-se de
mera pretensão de rediscussão da matéria
, o que extrapola o objeto do recurso aclaratório.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por inexistirem os vícios alegados pela parte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)